Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718592-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR, LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA RECORRIDO: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES. MULTA COMPENSATÓRIA. QUINZE POR CENTO DO MONTANTE PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA. ATÉ A DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que os autores são consumidores, porquanto adquiriram unidade imobiliária na qualidade de destinatários finais do produto construído e oferecido no mercado de consumo pela ré, que, assim, se qualifica como fornecedora, nos termos do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Os promitentes compradores podem rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando, por exemplo, não possuírem mais condições financeiras para arcar com o pagamento da integralidade das prestações ou quando se arrependerem da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Entretanto, é lícita a cláusula contratual em que o promitente vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste. 3. Diante da rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedente do STJ. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente comprador. 4. Nos termos do art. 884, do CC, é lícita a incidência de taxa de ocupação do imóvel, porquanto constitui contraprestação válida destinada a evitar o enriquecimento sem causa de quem usufrui da coisa que prometera adquirir, não havendo que se falar em bis in idem em decorrência de sua cumulação com a cláusula penal compensatória. 5. Em regra, a incidência da taxa de ocupação inicia-se com a celebração do contrato e finda-se com a notificação extrajudicial, momento em que a parte expressa sua intenção de rescindir o contrato. Contudo, em observância ao princípio da adstrição, no caso, esta deve incidir até a data da prolação da decisão que proferiu a tutela de urgência, haja vista os autores terem formulado pedido expresso nesse sentido. 6. A notificação extrajudicial constitui termo inicial da suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas. 7. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes pretendem a submissão da matéria às normas consumeristas, ao argumento de que adquiriram o bem imóvel descrito nos autos como consumidores finais. Defendem, também, o direito à resilição contratual, independentemente da existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade inserta no acordo firmado. Sustentam a aplicação do entendimento consolidado no enunciado 543 da Sumula do STJ, resolvendo-se o negócio com a imediata restituição, ainda que parcial, das parcelas pagas. Quanto ao direito à retenção, apontam que 10% (dez por cento) dos valores pagos seriam suficientes para recompor eventuais prejuízos sofridos pela ora recorrida. Colacionam julgados deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixam, contudo, de indicar os artigos de lei que entendem violados ou aos quais a turma julgadora tenha empestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses relativas à ilegitimidade ativa e à inépcia da inicial por ausência de documento essencial à propositura da demanda. Isso porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso porque, em relação às teses relativas à incidência das normas consumeristas e ao direito de rescisão unilateral da promessa de compra e venda, bem assim, quanto à observância do que dispõe o enunciado 543 da Súmula do STJ, a turma julgadora decidiu no mesmo sentido dos argumentos aduzidos pelos recorrentes, assinalando que: “a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os apelantes/autores são consumidores (...) Entretanto, é lícita previsão contratual que, nessa hipótese, faculta aos promitentes vendedores a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resolução prematura do ajuste (...) Nesse sentido, o Enunciado no 543 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça” (ID 31371474). Assim, falece-lhes interesse recursal. Quanto ao percentual de retenção pelo desfazimento do negócio, a conclusão colegiada encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR OPÇÃO DOS COMPRADORES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REVISÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FINDOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir da aplicação analógica da Súmula n. 286/STJ, faz-se possível a revisão judicial dos contratos imobiliários findos. 3. Além disso, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante - Súmula 543/STJ" (REsp n. 1.723.519/SP, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019). Essa exatamente é a situação dos autos. 4. No caso, portanto, sequer o distrato poderia subtrair o direito dos consumidores de discutir judicialmente eventual abuso no procedimento de reembolso dos valores pagos, entendimento aplicado pelo TJRJ. 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Os termos da rescisão contratual serão regidos pela Súmula n. 543/STJ, segundo a qual, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 7. No caso, considerando a responsabilidade dos adquirentes pela rescisão da avença, a Corte de origem fixou o percentual em 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas, percentual máximo admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Tal solução não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual é inafastável a Súmula n. 83/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.966.178/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/3/2022.) (g.n.). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Finalmente, descabe transitar o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029